Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700673-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GEOVANE DE SOUSA SANTOS REQUERIDO: IRISTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES EIRELI - ME, FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES, ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) em bens dos executados, no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença. O indeferimento ocorreu sob o fundamento de o sistema não estaria disponível no Juízo, além de seu uso ser indicado a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandaria a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. DECIDO. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). De acordo com o CNJ, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. O sistema visa agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário. Conforme se verifica nos autos do processo principal (0003171-96.2014.8.07.0003), o cumprimento de sentença já perdura por aproximadamente 8 anos na tentativa de saldar o débito de R$ 14.671,36. Já foram realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis no naquele juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e INFOJUD), o que, contudo, não localizou bens passíveis de penhora. Em consulta ao site do CNJ, verifico que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se encontra integrado à referida à Plataforma Digital do Poder Judiciário e, portanto, tem acesso ao sistema (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntas-frequentes/). Ademais, em contato telefônico com a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância (COSIST), foi repassada a informação de que o sistema já se encontra disponível para todos os juízos do TJDFT, devendo apenas os magistrados e os servidores solicitarem o acesso. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal (Acórdão 1649445, Relator: ANA CANTARINO). A despeito de o sistema permitir maior quebra de sigilo do executado, a medida se mostra razoável quando esgotados outros meios de pesquisas disponíveis, o que se verifica no caso concreto. Precedentes: (Acórdão 1375051, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1134399, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Quanto ao perigo de dano, caso a medida não seja efetivada, o devedor pode ocultar seu patrimônio em prejuízo à execução. Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência. DEFIRO, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja realizada a pesquisa no “Sniper” pelo Juízo de primeiro grau. Defiro a gratuidade de justiça. Manifestem-se as partes contrárias, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w